Tribunal: STF
Processo: ARE 1426379
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS A MAIOR, C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES DEVIDOS, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos reclamados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados na ação condenatória de obrigação de fazer, c/c repetição de indébito de contribuições previdenciárias pagas a maior, c/c dano moral e pedido de tutela de urgência, em epígrafe. 



    2. Alegou a autora em sua peça exordial, em síntese, que exerceu o cargo de professora Classe Especial, lotada no município de Belém-PA, tendo solicitado na Secretária de Estado de Educação do Estado do Pará – SEDUC/PA, pedido de aposentadoria voluntária (art. 112 da Lei 5.810/94) em 12/01/2010, processo n°. 301427/2010. 



    3. Assim, entende que a demora excessiva para conclusão do seu pedido de aposentadoria voluntária, trata-se de omissão injustificada, ofendendo, assim, aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência, isonomia, razoabilidade, razoável duração do processo e celeridade processuais. 



    4. Ressalta ainda que, por culpa da demora injustificada, vem mês a mês sendo descontada indevidamente (descontos a maior) em sua remuneração. A título de exemplo o FINANPREV (contribuição previdenciária), com descontos em média de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mensais, lhe trazendo, assim, enorme prejuízo, uma vez que sua remuneração tem caráter alimentar, razão pela qual requereu em Juízo, em sede de Tutela Provisória de Urgência, que os requeridos fossem compelidos a concluir a análise do processo administrativo de aposentadoria voluntária n°. 301427/2010, e quanto ao mérito, que fosse ratificada a Tutela Provisória de Urgência, e ainda, que os requeridos fossem condenados na obrigação de restituir o valor de R$ 38.269,56 (trinta e oito mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), correspondentes aos valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária, em virtude da demora excessiva e injustificada em proceder à análise do processo administrativo de aposentadoria da requerente, além da indenização pelos danos morais suportados. 



    5. O pedido de tutela antecipada fora deferido nos seguintes termos: “Isto posto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, nos termos da fundamentação, para determinar que os RÉUS procedam à conclusão do processo administrativo de aposentadoria voluntária da parte autora, cumprindo cada um com as suas respectivas atribuições, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de 60 (sessenta) dias.”. 



    6. O Juízo de origem em sentença, assim decidiu: “ISTO POSTO, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O FEITO, ratificando os termos em que foi concedida a tutela nos autos, e determino ao ESTADO DO PARÁ e IGEPREV, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, YOLANE RIBEIRO DA CRUZ, devidos a partir dos 91 (noventa e um) dias após a data de afastamento de suas funções, conforme entendimento jurisprudencial acima mencionado e consoante documentos que constam dos autos, devendo o cálculo ser feito em sede de cumprimento de sentença. CONDENO também os requeridos ESTADO DO PARÁ e IGEPREV a procederem ao pagamento ao autor do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de danos morais, com juros e correção monetária, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”. 



    7. Inconformados, ambos os reclamados interpuseram recursos inominados pleiteando a reforma da decisão, tendo o reclamado IGEPREV alegado, em síntese, a perda do objeto da demanda, impossibilidade de devolução em dobro, ausência de responsabilidade civil, logo, inexistente os danos morais. Já o Estado do Pará alegou em seu recurso, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, inexistência dos danos morais e impossibilidade de repetição de indébito. Os recursos serão analisados conjuntamente. 



    8. Entendo que a sentença não merece reforma. 



    9. Preliminarmente, quanto às alegações de ilegitimidade do Estado do Pará e do IGEPREV para figurarem no polo passivo da demanda, entendo por bem afastá-las, uma vez que o pedido de aposentadoria foi formalizado junto à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC/PA, órgão da administração direta do Estado. Passo à análise do mérito. 



    10. Restou comprovada a fundamentação fática da inicial. No caso dos autos, verifico que a recorrida exerceu o seu direito de ação ao sentir-se vilipendiada, pois, formalizou o pedido de aposentadoria ainda em 12/01/2010, sendo que, o referido processo só fora finalizado após o ajuizamento da ação em testilha, em janeiro de 2020, ou seja, dez (10) anos após o pedido administrativo formalizado junto à SEDUC/PA. 



    11. Assim, verifico que tanto o Estado do Pará, através de sua Secretaria de Educação – SEDUC/PA, órgão da administração direta do Estado, como o IGEPREV/PA extrapolaram o prazo para a conclusão do pedido, quando na verdade, deveriam proceder de forma mais eficaz para a conclusão dos processos de aposentadoria em trâmite, o que não foi feito no caso dos autos, pois, a demora injustificada de uma década para apreciar o pedido formalizado pela autora, sem dúvida feriu os mais comezinhos princípios de Direito, como o da eficiência, celeridade, razoabilidade, entre outros. Vejamos o entendimento Jurisprudencial em casos análogos:



    (...)



    12. Portanto, entendo cabível a indenização por danos morais, sendo a responsabilidade solidária entre Estado e IGEPREV/PA, ante a demora excessiva na finalização do processo. No que diz respeito ao valor arbitrado de indenização por danos morais, esta deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, entendo que os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados pelo Juízo de origem em indenização está adequado à situação em questão e aos princípios acima citados. 



    13. Correta a condenação dos requeridos na obrigação de restituir os valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária, em virtude da demora excessiva e injustificada em proceder à análise do processo administrativo de aposentadoria, já que até o momento, a servidora permanece como ATIVA, quando deveria ser INATIVA, suportando prejuízos financeiros, pois, como ainda não está efetivamente aposentada, continua a contribuir para previdência (FINANPREV) com 11% do total de sua remuneração, quando só deveria contribuir, ainda que aposentado, com apenas 11% sobre a diferença entre o valor total de seus proventos e o teto previdenciário correspondente ao respectivo exercício financeiro, nos termos do artigo 40, § 18 da CFRB de 1988. 



    14. Entretanto, convém observar que, com a edição da Emenda Constitucional nº 41, publicada no dia 31/12/2003, foi inserido o §18 ao art. 40 da CF/88, cujo comando autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões que superem o teto do RGPS, com alíquota igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos, assim dispondo: 



    (...)



    15. Desta forma, a EC nº 41/03, fez o serviço completo, exigindo contribuição previdenciária dos servidores aposentados antes ou depois de sua vigência, desde que o valor dos seus proventos fosse superior ao teto do RGPS. Em contrapartida, o servidor que se aposentar com valor inferior ao teto do RGPS, não precisará contribuir. 



    16. Assim, dito de outra forma, a contribuição dos segurados inativos e pensionistas está prevista no artigo 40, § 18 da Constituição Republicana de 1988, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº. 41/03 e incidirá apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ou seja, benefícios com valor bruto superior a R$ R$ 6.433,57 (Novo Teto do RGPS/2021), no percentual de 11%. Logo, até o referido limite os benefícios ficam isentos de contribuição previdenciária. 



    17. A autora deu entrada no pedido aposentadoria perante a SEDUC/PA na data de 12/01/2010, sendo que, a finalização do processo ocorreu apenas em janeiro de 2020, ou seja, a reclamante permaneceu em compasso de espera por dez (10) anos depois da formalização do pedido de aposentadoria. 18. Desta forma, entendo devido o pedido de condenação dos requerido à restituição de todos os descontos previdenciários recolhidos indevidamente, em face da falta de celeridade, o que acabou por gerar descontos referentes as contribuições previdenciárias (FINANPREV) mensais, e ainda, considerando o fato de que, ao ser aposentada, não iria incidir contribuição previdenciária, uma vez que, analisando os seus contracheques, os valores estão longe de ultrapassar o teto do RGPS, em observância ao § 18, art.40 da CF. 19. Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento dos recursos, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95). Isento os recorrentes do pagamento de custas, porém condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, cada um.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 18, da CF. Sustenta, em essência, que “a condição de inativo só nasce com a publicação da portaria de aposentadoria e que, no período em atividade, o vínculo do servidor é com o Estado do Pará, o qual vem pagando regularmente a remuneração da demandante, incabível o pedido de suspensão e devolução das contribuições previdenciárias”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 83 da sistemática da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que não possui repercussão geral a questão acerca da responsabilidade civil do Estado por indenização em virtude de demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido de aposentadoria de servidor público.



    5. Além disso, esta Corte, ao apreciar o tema 199 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: “A questão do pagamento da contribuição previdenciária durante o período do regular afastamento do servidor do cargo, após formular pedido de aposentadoria, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    6. Quanto à interposição pela  alínea d, ressalto que não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Confira-se a seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS.



     Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. 



    Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. 



    Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator